Tribunal: TJBA
Processo: 0002646-75.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002646-75.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MACKSON XAVIER LIMA DA SILVA e outros (5)

Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, RAIANNA DE ARAUJO COSTA, RODRIGO DURANDO SILVA, ROMILSON LEAL DA SILVA, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
POLICIA
IS
MILITAR
ES
ESTADUA
IS
. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL nº 6.192/1997. SUBSUNÇÃO À TESE FIRMADA NO IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1). DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por policia
is
militar
es
estadua
is

contra atos atribuídos ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao
Governador do Estado da Bahia
, visando à concessão do auxílio-transporte, previsto no art. 92, V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Alega
m
que, embora haja previsão legal, o benefício nunca fora implementado, em razão de omissão do Poder Executivo na edição do ato regulamenta
r correspondente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões centrais em discussão: (i)
verificar
se está prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra
a decisão que determinou
o dessobrestamento do feito; (ii)
examinar
se devem ser rejeitadas
a impugnação à gratuidade de justiça e
a preliminar de necessidade de sobrestamento do processo; (i
i
i) definir se o
s
Impetrante
s
faz
em
jus ao recebimento do auxílio-transporte, previsto em lei, diante da inércia do Poder Executivo em promover a devida regulamentação administrativa do benefício,
à luz da
tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1); (
iv
) determinar se o pagamento das parcelas vencidas é possível na via mandamental, bem como definir os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra
a decisão que determinou o
dessobrestamento do feito fica prejudicado diante do trânsito em julgado do
acórdão prolatado no
IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que firmou tese vinculante sobre a matéria objeto da presente demanda, afastando a necessidade de suspensão.

4. A impugnação à concessão da gratuidade judiciária deve ser rejeitada, pois
a
declaração de
hipossuficiência
dos Impetrantes
goza de
presunção relativa de veracidade
, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC,
bem como
foram

junt
ados
contracheques que corroboram sua
s
alegaç
ões
.

5.
Quanto ao mérito, a
pretensão relativa ao auxílio-transporte encontra respaldo no art. 92, V, “h”, da Lei nº 7.990/2001, que confere direito ao benefício, ainda que pendente regulamentação. O longo lapso temporal da omissão administrativa configura mora do Executivo, que não pode obstar a fruição do direito.

6. A tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), com caráter vinculante, reconhece o direito ao auxílio-transporte aos policiais militares, determinando a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997 para o período anterior ao Decreto nº 18.825/2019.

7
. O auxílio-transporte deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários, os dias efetivos de comparecimento ao serviço e o valor da tarifa oficial, conforme critérios definidos na regulamentação aplicável aos servidores civis.

8
. A existência de benefícios paralelos, como gratuidade em transporte público
urbano

e intermunicipal
, não afasta o direito à verba indenizatória prevista em lei e garantida por decisão judicial.

9. A ausência de dotação orçamentária não justifica o descumprimento de norma legal, sendo dever da Administração adequar-se à ordem jurídica e incluir a previsão necessária em seus instrumentos orçamentários.

10. O pagamento das parcelas vencidas do auxílio-transporte é cabível na via mandamental, desde que limitado ao período posterior à impetração e anterior à edição do Decreto nº 18.825/2019.

11. Os consectários legais devem observar a disciplina do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até a vigência da EC nº 113/2021 e, a partir de então, aplicar-se a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.

Segurança
parcialmente
concedida.

Teses de julgamento:

1. O direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte por policiais militares do Estado da Bahia, previsto no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, subsiste independentemente de regulamentação específica, sendo aplicável, até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a disciplina constante do Decreto Estadual nº 6.192/1997, conforme tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1).

2. O pagamento das parcelas vencidas do auxílio-transporte é cabível na via mandamental, desde que limitado ao período posterior à impetração e anterior à edição do Decreto nº 18.825/2019, sendo os valores devidos atualizados monetariamente e acrescidos de juros nos seguintes termos: (i) até 08.12.2021, aplica-se a correção pelo IPCA-E e os juros legais conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009; (ii) a partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei
Estadual
nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto nº 18.825/2019; CPC, art. 99, § 3º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020; TJBA,
MS

nº
0001610-32.2016.8.05.0000, Rel.
Des.
Jos
é
C
í
cero Landin Neto,
publ.
27.08.2024; TJBA,
MS

nº
0016709-42.2016.8.05.0000, Rel.
Des.
Edmilson Jatahy Fonseca J
ú
nior,
publ.
05.07.2023; TJBA,
MS

nº
0025680-50.2015.8.05.0000, Rel.
Des.
Paulo Alberto Nunes Chenaud,
publ.
22.09.2022; TJBA, Apelação
nº
0529898-27.2016.8.05.0001, Re
l.

Des.ª Substituta
Adriana Sales Braga,
publ.
15.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
0002646-75.2017.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante
s
,

MACKSON XAVIER LIMA DA SILVA
,
RODRIGO HENRIQUE NERY BENTO
,
PAULO HENRIQUE LOPES
,
HENRIQUE FERNANDES DE FREITAS COSTA
,
CÍCERO DA SILVA BRITO
,
RUBEM SOUZA DA SILVA
,
OLAVO LUIZ BALBINO GOMES DE CALADO
e
JOANA D'ARC PINHEIRO DE BRITO
, e como Impetrad
os
,
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
GOVERNADOR DO ESTADO
DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
a Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia,
REJEITAR
a
s

PRELIMINAR
ES

suscitada
s
pelo
ente público
e,
no mérito,

CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
para, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, reconhecer o direito à concessão/pagamento do auxílio-transporte ao
s
Impetrante
s
, na mesma conta e época da remuneração mensal, aplicando-se, até a edição do Decreto nº 18.825/2019, o regramento previsto no art. 3º,
caput
, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97, devendo ser observado que o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo, o número de dias em que o beneficiário deve comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 28 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02